Tribunal: STF
Processo: MS 36648
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Natália Bastos Bonavides em face de ato do então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e de seu Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten, consistente no bloqueio de acesso da impetrante à conta da referida autoridade coatora na rede social do Twitter, atual X.



    A impetrante informa, inicialmente, que, “na atual configuração da Câmara dos Deputados, integra a oposição ao Presidente da República, usuário contumaz do Twitter não apenas para polemizar e abordar assuntos de natureza controversa, mas também para tornar públicas as ações do Planalto” (eDoc. 1). 



    Aduz que, “na noite da quinta-feira, 25 de agosto, o Presidente da República, ora impetrado, bloqueou a impetrante em razão da mesma ter interagido com o mesmo discordando de suas posturas”. 



    Argumenta que as críticas que “faz ao impetrado, longe de serem de natureza pessoal, são de natureza factual e de ordem político-ideológica, manifestando discordância ao denunciar o que considera uma franca contradição de sua parte”. 



    Assevera que, por servir como veículo oficial de comunicação da Presidência da República, “a conta do Twitter do impetrado não pode ser tratada como conta pessoal no sentido de limitar e restringir o acesso de seu conteúdo a quem quer que seja. Tanto é que a conta do impetrado no Twitter sequer é administrada por ele, e sim pela Secretaria de Comunicação do Planalto, cujo titular, em razão disso, figura também como impetrado na presente ação”. 



    Destaca, também, que “é parlamentar federal, necessitando, para o regular exercício de suas atribuições e prerrogativas constitucionais de fiscalização do Poder Executivo, que não haja obstáculos ao acesso a atos e informações de natureza pública e oficial publicadas pelos impetrados, via Secretaria de Comunicação, em conta no Twitter”. 



    Sustenta, no ponto, que, “ao promover o bloqueio da impetrante em suas redes, as autoridades coatoras atuaram no sentido de violar uma prerrogativa parlamentar, qual seja: a de ter acesso às informações oficiais, institucionais e relacionadas às prestações de contas que o Presidente da República promove em suas redes. Usuário assíduo das redes sociais, o Presidente da República chegou, inclusive, a anunciar exoneração e nomeação de membros do governo por meio do twitter. É a este tipo de informação que as autoridades coatoras, ao praticarem tal ato, tratam de impedir que a impetrante tenha acesso”.



    Ao final, requer seja “reconhecida em definitivo a segurança, confirmando-se a liminar, de modo a determinar às autoridades coatoras o desbloqueio permanente da impetrante da rede social em questão”.



    Informações prestadas pelo Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten, aduzindo que “diante da flagrante inexistência de qualquer conduta administrativa do Secretário Especial de Comunicação Social relacionada aos fatos alegados na inicial, não havendo sequer competência para praticar atos relativos às mídias sociais pessoais do Presidente da República, afigura-se manifesta a sua ilegitimidade passiva ad causam”. Aponta, ainda, a inadequação da via eleita, por não haver imputação de ato administrativo com carga decisória realizado no exercício de atribuição do Poder Público pelo impetrado, bem como a não caracterização da conta pessoal do Twitter do Presidente da República como veículo oficial de comunicação da Presidência da República, a afastar o cabimento de mandado de segurança (eDoc. 16).



    Informações prestadas pelo Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sustentando, preliminarmente, a ausência de ato no exercício de atribuição do Poder Público a autorizar o uso do mandado de segurança, pois a conta da rede social Twitter objeto da impetração é pessoal, não se confundindo com contas institucionais (Planalto e Governo Federal) (eDoc. 17). 



    Afirma, ainda, ausência de direito líquido e certo a autorizar o uso do mandamus, ante a necessidade de aferição do conteúdo de postagens e manifestações na rede social Twitter a fim de analisar o conteúdo do ato impugnado, o que não é cabível em sede de mandado de segurança. Por fim, em sede preliminar, argumenta pela ilegitimidade passiva, ante o caráter privado do ato praticado e a possibilidade de acesso ao conteúdo das publicações feitas em sua conta pessoal do Twitter, apenas impedida, pelo bloqueio, a remessa de respostas pela impetrante.



    No mérito, informa que a conta em questão é utilizada pelo impetrante como cidadão comum, não se confundindo com contas institucionais utilizadas para a comunicação oficial pelo Governo Federal. Afirma que o uso da conta pessoal para o exercício de sua liberdade de expressão deve considerar o direito de gerenciar seus contatos, inclusive bloqueando pessoas com posturas inadequadas, e que a atuação pretendida pela impetrante ultrapassa foros adequados para o exercício da atuação parlamentar. Nega que o bloqueio realizado impeça o conhecimento das manifestações do impetrante na rede social, eis que a limitação decorrente do bloqueio diz respeito exclusivamente às interações às postagens, e não a seu acesso e conhecimento, o que afastaria o argumento de necessidade de desbloqueio para o exercício da fiscalização parlamentar frente ao Chefe do Poder Executivo.



    A Procuradoria-Geral da República ofertou parecer pelo não conhecimento do writ, com a seguinte ementa (eDoc. 24):



     CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DO ACESSO DE DEPUTADA FEDERAL À CONTA PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM REDE SOCIAL (TWITTER). AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.



    1. Mandado de segurança impetrado por Deputada Federal com o intuito de determinar que o Presidente da República efetue o desbloqueio do acesso da impetrante à conta pessoal do impetrado em rede social (Twitter).



    2. Para o ato jurídico ser sindicável na via do mandado de segurança, é necessário que tenha sido praticado por autoridade no exercício das atribuições do Poder Público ou a pretexto de exercê-las.



    3. Apesar de a conta pessoal do Presidente da República veicular informações de interesse social, as publicações efetuadas na rede social não geram direitos ou obrigações para a Administração Pública, tampouco podem ser enquadradas como atos administrativos.



    4. Inviável a aplicação do princípio da publicidade às postagens efetuadas na rede social privada do Presidente da República, que não pode ser enquadrada como veículo oficial de publicidade dos atos administrativos.



    - Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança.



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 



    Sendo o então Presidente da República, Jair Bolsonaro, indicado como autoridade coatora, instaura-se a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receito de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.IHabeas 



    O objeto do presente mandado de segurança está circunscrito ao exame de legalidade do ato do então Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, consistente no bloqueio de acesso da impetrante à sua conta na rede social do Twitter, atual X.



    O mandado de segurança não comporta conhecimento.



    Inicialmente, reconheço a ilegitimidade passiva do então Secretario Especial de Comunicação Social da Presidência da República, uma vez que a determinação contida no art. 1º, VI e parágrafo único, do Decreto 9.054/2017 – que previa a competência da Secretaria Especial de Comunicação Social para administrar as contas pessoais das mídias sociais do Presidente da República – foi revogada pelo Decreto 9.703, de 8 de fevereiro de 2019, de modo que não há qualquer atribuição jurídica atual de gerenciamento das contas pessoais do Presidente da República por órgão técnico da SECOM.



    Da mesma forma, não há elementos concretos a permitir o conhecimento do Mandado de Segurança em face do então Presidente da República, considerando-se de forma estrita o ato apontado com violador de direito líquido e certo.



    O mandado de segurança se dirige, necessariamente, a um ato administrativo ou judicial, considerando seu escopo destinado à tutela do cidadão contra atos administrativos ilegais ou praticados com abuso de poder. Assim, conforme assentei em sede doutrinária, deve dirigir-se contra “ato comissivo ou omissivo de autoridade praticado pelo Poder Público ou por particular decorrente de delegação do Poder Público” (Direito constitucional. 36ª Ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 182).



    Por consequência, o ato de autoridade descrito no art. 1º da Lei 12.016/2009 somente se configurará quando dirigentes de pessoas jurídicas de direito público ou pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, decorrentes da assunção de cargos ou funções públicas, agirem dentro do espectro de tais atribuições. 



    Exige-se, assim, um vínculo causal entre a atribuição específica do poder decorrente do cargo ou função e a conduta afirmada por violadora de direito líquido e certo do impetrante, configurando-se o conceito de ato de autoridade como aquele realizado “no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las” (HELY LOPES MEIRELLES, Mandado de segurança e ações constitucionais. 32ª ed., atual. Arnoldo Wald, Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 30-31).



     Assim, somente se configurará ato de autoridade apto a controle por meio de mandado de segurança quando esta atuar dentro do espectro amplo das atribuições específicas do cargo ou função ocupados, permitindo-se a análise da ilicitude ou do abuso em função dos limites legais atinentes àquele exercício específico do poder que lhe é atribuído. Neste sentido, já decidiu a CORTE:



    MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE AUTORIDADE – ADEQUAÇÃO. O manejo do mandado de segurança pressupões ato administrativo, com carga decisória, praticado no exercício de atribuições do Poder Público.



    (MS 36.364-ED-AgR – Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 15.05.2020)



    No caso concreto, o ato descrito – bloqueio de usuário na conta pessoal mantida na rede social Twitter – não se enquadra no feixe de competências dirigidas pela Constituição Federal ao cargo de Presidente da República, a afastar a existência de ato de autoridade, impedindo-se o conhecimento da questão por meio de mandado de segurança.



    Embora possa se admitir o interesse público nas divulgações em redes sociais pessoais realizadas pelo Chefe do Poder Executivo, considerando a natural diminuição do alcance do conceito de intimidade e de privacidade aos exercentes de cargos públicos decorrente de eleições, como a Presidência da República, os atos realizados pelo então Presidente da República no âmbito de sua esfera privada não permitem seu controle judicial por meio de instrumento específico como o mandado de segurança. 



    Consoante ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “a conduta de bloquear o acesso da impetrante à rede pessoal do Presidente da República não pode ser enquadrada como ato de império, por não ter sido efetuada no exercício de função pública, motivo pelo qual não há que se falar em sindicabilidade da conduta do impetrado no âmbito do mandado de segurança”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do presente Mandado de Segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente